Tribunal: TJES
Processo: 5000117-47.2024.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-47.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENIR DE PAULO RAMOS PECANHA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000117-47.2024.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRENIR DE PAULO RAMOS PECANHA

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação onde a autora pleiteia a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de avaliação, Registro de contrato e os seguros contratados.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedidos da inicial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

No caso, vemos que não houve nenhum vicio de vontade pelo consumidor e o contrato é claro e de fácil compreensão ao consumidor.

Vemos que não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Cito a sentença:
“Menciona o autor da existência da Tarifa de Avaliação de Bens e de Registro de Contrato. Através da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça restou pacificado que referidas cláusulas somente são consideradas abusivas, caso não prestado o serviço e excessivo o valor. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”. (Grifo nosso). No caso vertente verifico que o autor não comprovou que o valor cobrado a título de Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato eram excessivas em relação as demais financeiras. Portanto, são devidas as referidas taxas. O carro em questão não era zero quilômetro, sendo a taxa devida para resguardar os interesses da financeira para evitar eventuais fraudes em que o financiamento suplantaria o valor do bem financiado e dado em garantia. Em outros termos, a financeira cobra esse valor para inspecionar o bem e deliberar sobre a concessão de crédito. Já a taxa de registro de contrato possui pertinência, pois visa conferir eficácia erga omnes ao contrato que versa sobre bem móvel, evitando que com a tradição, o terceiro alegue sua boa fé. Desta forma, reconhecida a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato diante da efetiva contratação e da sua necessidade para os contratos em questão, para garantir a obrigação e não haver uma supervalorização do bem dado em garantia por se tratar de seminovo. Já a tarifa de cadastro “ consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS. Súmula 566/STJ.” (córdão 1266929, 07283394720198070015, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. TJDFT). Passo agora analisar a alegação de ilegalidade do seguro. Por óbvio que os contratos firmados em sua totalidade com as instituições financeiras são considerados de adesão diante da multiplicidade de relações jurídicas do mundo moderno. As alegações de dificuldade redacional não se encontram no contrato acostado pela parte demandada, com letras nítidas. Não restou comprovado nenhum vício de vontade apto a macular o contrato. Firme nesse sentido, reconheço a legalidade do contrato de seguro assinado na mesma ocasião do financiamento. O seguro prestamista tem por objetivo quitar o financiamento em caso de morte ou invalidez do consumidor. Já o outro contrato de seguro visa cobrir os danos estabelecidos no contrato. Não há nos autos qualquer suspeita de vício do negócio a macular os negócios jurídicos firmados no contrato.
”

Se houve composição entre as partes, a manifestação de vontade destas merece preponderar, conforme jurisprudência do nosso Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER – SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. À luz da jurisprudência hodierna do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a homologação de pacto por sentença, com a consequente extinção do feito na origem, implica na perda superveniente do interesse de recorrer. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000952-48.2019.8.08.0055, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Os valores cobrados nas taxas guerreadas não são abusivos ou claramente maiores que as usuais do mercado bancário.

No caso, não há duvidas que foi a parte autora quem firmou o contrato, teve acesso as cláusulas contratuais, os benefícios do contrato, não sendo configurado nenhuma fraude ou falta de informação essencial ao consumidor, ora recorrente, sendo válido e exigível o contrato em analise.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)